Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Apenas reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução ANS 171/2008 (revogada pela Resolução ANS 565/2022, cujo artigo 3o dispõe no mesmo sentido).
III. O reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão é negociado entre a operadora ou administradora de benefícios e a estipulante a partir de critérios atuariais previamente convencionados.
IV. À falta de prova de que os índices de reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão não provieram de regular negociação entre a estipulante e a operadora ou a administradora de benefícios, ou de que efetivamente não refletem a variação autorizada contratualmente, é defeso considerá-lo abusivo pelo fato que transpõe o índice estabelecido pela ANS para o reajuste de planos de saúde individuais e familiares.
V. Apelação da Ré provida. Apelação da Autora prejudicada.